Tribunal: TJMT
Processo: 1000240-09.2025.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000240-09.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONCEICAO MARTINS DE JESUS CAMPOS - CPF: 550.650.071-87 (APELANTE), KLEITON RIBEIRO CAMPOS - CPF: 057.070.451-04 (ADVOGADO), TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA - CNPJ: 05.045.717/0001-73 (APELANTE), NAYARA ROMAO SANTOS - CPF: 092.781.756-09 (ADVOGADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (APELANTE), TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA - CNPJ: 05.045.717/0001-73 (APELADO), NAYARA ROMAO SANTOS - CPF: 092.781.756-09 (ADVOGADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (APELADO), CONCEICAO MARTINS DE JESUS CAMPOS - CPF: 550.650.071-87 (APELADO), KLEITON RIBEIRO CAMPOS - CPF: 057.070.451-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE ANUIDADE APÓS BLOQUEIO POR FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DAS RÉS. PREJUDICIALIDADE DO APELO DA AUTORA.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas, de um lado, por instituições financeiras e, de outro, pela consumidora, contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de cobrança de anuidade de cartão de crédito bloqueado e condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a cobrança de anuidade de cartão de crédito bloqueado em razão de fraude, sob o argumento de permanência da conta ativa; e (ii) saber se a mera cobrança indevida, desacompanhada de negativação ou circunstâncias agravantes, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida a relação de consumo, incumbe ao fornecedor demonstrar a regularidade da cobrança, ônus do qual não se desincumbiu, sendo indevida a exigência de anuidade após o bloqueio do cartão por suspeita de fraude, diante da ausência de prova de utilização posterior ou de informação clara à consumidora.

4. A falha na prestação do serviço caracteriza-se pela manutenção da cobrança sem o adequado encerramento da relação contratual ou orientação suficiente ao consumidor, especialmente em se tratando de pessoa idosa.

5. A cobrança indevida, contudo, sem inscrição em cadastros restritivos, sem constrangimento público ou prática vexatória, não enseja, por si só, dano moral, por não evidenciar abalo concreto aos direitos da personalidade.

6. Inexistentes elementos que autorizem a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, ausente prova de prejuízo relevante ao tempo útil da autora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso das rés parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantida a declaração de inexistência do débito. Recurso da autora prejudicado.

Tese de julgamento:

1. É indevida a cobrança de anuidade de cartão de crédito bloqueado por suspeita de fraude, quando não demonstrada sua utilização posterior nem prestadas informações claras ao consumidor.

2. A mera cobrança indevida, desacompanhada de negativação ou de circunstâncias agravantes, não configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de dois Recursos de Apelação interpostos por
TRIPAG MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

e BANCO TRIANGULO S/A (ID. 329760396)
e por
CONCEIÇÃO MARTINS DE JESUS CAMPOS (ID. 329760400)

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1000240-09.2025.8.11.0003
, ajuizada por Conceição em face das referidas instituições financeiras.

A sentença (ID. 329760389) julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 68,97 (sessenta e oito reais e noventa e sete centavos), condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da decisão.

Condenou-as, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A parte autora, em razões recursais (ID. 329760400), sustenta que o valor indenizatório fixado na origem não se mostra suficiente para reparar o dano extrapatrimonial suportado, considerando as reiteradas falhas na prestação do serviço e sua condição de consumidora idosa, circunstância que acentua sua hipervulnerabilidade.

Requer, assim, a majoração da indenização para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por sua vez, as instituições requeridas (ID. 329760396)
,
defendem

a inexistência de falha na prestação de serviço, vez que os valores das compras contestadas foram devidamente estornados antes mesmo do ajuizamento da ação.

Sustentam que, embora o cartão tenha sido bloqueado, a conta permaneceu ativa em razão da ausência de solicitação de cancelamento pela consumidora, o que teria legitimado a cobrança de anuidade até dezembro de 2024. Defendem, assim, que as cobranças decorreram do exercício regular de direito, afastando-se a responsabilidade objetiva.

Aduzem, ainda,

que a parte autora não comprovou qualquer abalo à honra ou aos direitos da personalidade, sobretudo diante da inexistência de negativação de seu nome, tratando-se, segundo afirmam, de mero dissabor cotidiano, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Por isso, requerem a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial, com a inversão do ônus sucumbencial.

Subsidiariamente, pugnam pela redução do valor indenizatório e pelo afastamento da condenação nas verbas de sucumbência, em razão da ausência de pretensão resistida e com vistas ao princípio da causalidade.

Contrarrazões da autora (ID. 329760403) e das requeridas (ID. 329760404) pelo desprovimento dos apelos contrários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Consta dos autos que a autora era titular de cartão de crédito TRICARD, emitido pela instituição Banco Triângulo S/A (TRIBANCO), vinculado ao Supermercado Vieira.

Após identificar a realização de compras suspeitas, a autora dirigiu-se ao referido estabelecimento, ocasião em que comunicou a irregularidade e solicitou o cancelamento do cartão. Afirma que efetuou o pagamento da última fatura e que, na oportunidade, foi informada de que o débito estava quitado e o cartão devidamente cancelado.

Entretanto, algum tempo após o suposto cancelamento, a autora passou a receber cobranças relativas ao Contrato n. 0005182770837958005, firmado com o Banco Triângulo S/A – TRICARD, no valor de R$ 68,97 (sessenta e oito reais e noventa e sete centavos), com vencimento em 07/12/2023.

Afirma que a cobrança decorre de anuidade de cartão de crédito que continuou sendo exigida mesmo após o cancelamento da relação contratual. Afirma, ainda, que buscou a solução do impasse pela via extrajudicial, porém sem êxito.

Por isso, ajuizou a presente ação, requerendo, em sede de tutela de urgência, a suspensão da cobrança do referido valor e, no mérito, a procedência da ação para declarar a inexistência do débito vinculado ao contrato mencionado, bem como a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O feito teve regular processamento, e a tutela de urgência foi deferida (ID. 329760361).

Em sede de contestação (ID. 329760374), as instituições requeridas sustentaram a inexistência de falha na prestação dos serviços, alegando que as compras contestadas foram estornadas em 06/04/2023 e que, embora o cartão tenha sido bloqueado, a conta permaneceu ativa, o que teria ensejado a cobrança de anuidade.

Afirmaram, também, que o pedido formal de cancelamento da conta somente teria ocorrido em 18/12/2024.

Defenderam, ainda, a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável, pugnando pela improcedência da demanda.

Em 25/08/2025, sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 68,97 (sessenta e oito reais e noventa e sete centavos), condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além das verbas sucumbenciais.

Inconformadas, recorrem ambas as partes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

Inicialmente, cabe destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois trata-se de uma típica relação de consumo (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça).

Isso implica na aplicação das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, como o dever de informação, a transparência nas relações contratuais e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que preenchidos os requisitos legais.

Ressalta-se que, tratando de ação declaratória de inexistência de débito, prevalece na jurisprudência pátria o entendimento consolidado de que o ônus probatório quanto à existência e regularidade da relação contratual incumbe ao credor.

Na hipótese, a controvérsia central reside na legitimidade da cobrança de anuidade de cartão de crédito bloqueado e na ocorrência de dano moral indenizável.

Como narrado, as próprias requeridas reconhecem que o cartão de crédito da autora foi bloqueado após comunicação de fraude, sustentando, contudo, que a cobrança de anuidade seria devida porque a conta permaneceu ativa, tendo o pedido formal de cancelamento sido realizado apenas em 18/12/2024.

Entretanto, a tese não merece guarida.

Isto porque, conforme narrado pelas próprias requeridas em sede de contestação, as compras suspeitas foram contestadas em 17/02/2023, com estorno efetuado em 06/04/2023, ocasião em que o cartão foi bloqueado. As próprias rés afirmam que,
“(...) apesar do bloqueio do cartão, a conta permaneceu ativa, o que gera cobrança de anuidade”
(ID. 329760374, p. 06).

Tal contexto corrobora a alegação da autora de que, ao comunicar a fraude, solicitou o encerramento da relação contratual, salientando-se que com a inversão do ônus da prova, incumbia às requeridas demonstrar eventual desbloqueio do cartão ou sua efetiva utilização posterior, apta a justificar a cobrança de anuidade, ônus do qual não se desincumbiram.

Resta evidenciada, portanto, a falha na prestação do serviço, uma vez que, diante do bloqueio do cartão por suspeita de fraude, competia às instituições financeiras promover o adequado encerramento do serviço ou, ao menos, prestar informações claras e suficientes à consumidora.

Não se mostra razoável exigir que a autora, pessoa idosa, compreendesse distinções técnicas entre “bloqueio do cartão” e “cancelamento da conta”, sobretudo diante do dever de informação imposto pelo art. 6º, inciso III, do CDC.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. AFASTADA.
CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE ANUIDADE. PERIODO BLOQUEADO.
INSCRIÇÃO DÉBITO NO CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL. DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Ausente prova do desbloqueio do cartão de crédito, se mostra ilícita a cobrança lançada a título de anuidade, impondo-se a desconstituição do débito e devolução de quantia eventualmente paga, na forma simples.
A inscrição indevida de nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito configura dano moral, devendo a verba indenizatória ser fixada de acordo com as especificidades do caso concreto, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-MT 10007439120178110041 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2022) – destaquei.

Em mesmo norte, decidiu o E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais a caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. CARTÃO BLOQUEADO. COBRANÇA INDEVIDA.
RESTITUIÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL . DESEEMBOLSO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .
1. Segundo o entendimento reiterado deste eg. Tribunal de Justiça, é indevida a cobrança da taxa de anuidade quando o cartão de crédito está bloqueado e, consequentemente, não está sendo utilizado
(...). Recurso Parcialmente Provido.”
(TJ-MG - AC: 18944282420148130024 Belo Horizonte, Relator.: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 11/11/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2021) – destaquei.

Com efeito, o documento apresentado pela autora (ID 180082274), embora não demonstre inequivocamente a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, comprova a existência de cobrança indevida, o que, por si só, já configura falha na prestação do serviço, sendo, portanto, devida a reparação, nos termos do art. 14 do CDC.

Todavia, no que se refere à indenização por danos morais, assiste razão às instituições financeiras.

Isto porque o entendimento consolidado na jurisprudência considera que a mera cobrança indevida, desacompanhada de circunstâncias agravantes, não configura, por si só, dano moral indenizável.

Para tanto, exige-se a demonstração de efetivo abalo aos direitos da personalidade, como inscrição indevida em cadastros restritivos, cobranças vexatórias, constrangimento público ou outras situações que extrapolem os meros dissabores do cotidiano.

No caso em comento, embora reconhecida a cobrança indevida, não há comprovação de negativação do nome da autora, tampouco de cobranças reiteradas ou de cunho vexatório.

O documento de ID. 329760353 apenas evidencia a existência da cobrança, sem demonstrar repercussão apta a configurar dano extrapatrimonial, notadamente diante da ausência de divulgação ou publicidade da informação.

Destaca-se que a falha na prestação do serviço, por si só, não implica dano moral automático, sendo imprescindível a demonstração de repercussão concreta e anormal nos direitos da personalidade, o que não se verifica na hipótese.

Do mesmo modo, não se verifica a configuração da teoria do desvio produtivo do consumidor, uma vez que a simples formulação de reclamação administrativa, desacompanhada de prova de múltiplas tentativas frustradas, deslocamento reiterado ou comprometimento relevante do tempo útil, não configura desvio produtivo indenizável.

A propósito, decidiu recentemente esta Colenda Câmara, inclusive em acórdão de minha relatoria:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FIDELIZAÇÃO COM ASSINATURA FALSIFICADA. COBRANÇA INDEVIDA.
DANO MORAL. INOCORRÊNCIA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT estabelece que a simples cobrança indevida, desacompanhada de negativação ou de outro fator agravante, não caracteriza dano moral. No caso, não houve comprovação de abalo à honra objetiva ou subjetiva da pessoa jurídica autora.
4. Também não se verifica, no caso concreto, a configuração da teoria do desvio produtivo do consumidor, por ausência de prova de que houve prejuízo relevante à atividade empresarial em razão do tempo despendido para solucionar o impasse. 5. Quanto à fixação dos honorários, a autora obteve êxito nos pedidos principais (rescisão contratual e devolução em dobro), mas restou vencida quanto aos danos morais. A distribuição das verbas de sucumbência na proporção de 70/30, conforme determinado, está em consonância com o art. 85, §§ 2º e 14, do CPC, não se revelando desproporcional nem ilegal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “
1. A cobrança indevida decorrente de contrato com assinatura falsificada não configura, por si só, dano moral, se não acompanhada de circunstâncias agravantes.
2. A distribuição proporcional dos honorários sucumbenciais deve considerar o êxito e a derrota parcial de cada parte, conforme os critérios do art. 85 do CPC.” (N.U 1005140-50.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025)

Ainda:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE –
IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO DANO MORAL – TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO – NÃO CONFIGURADA
– RECURSO DESPROVIDO. A tese do desvio produtivo do consumidor exige a efetiva demonstração de prejuízo às atividades fins do consumidor, até mesmo porque a mera cobrança de “consumo recuperado”, pautada em laudo pericial irregular, por si só, não enseja a reparação por dano moral.
O autor não demostrou que o infortúnio tenha lhe causado desperdício de tempo, a afastar-lhe dos afazeres cotidianos para buscar a solução do problema.”

(TJ-MT - AGR: 10028392820198110003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023) – destaquei.

Portanto, inexistindo comprovação de efetivo dano extrapatrimonial decorrente da conduta da instituição financeira, não há que se falar em condenação por danos morais, mostrando-se imperiosa a reforma da sentença neste ponto.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por TRIPAG MEIOS DE PAGAMENTO LTDA e BANCO TRIÂNGULO S/A, apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Por consequência,
DOU POR PREJUDICADO
o recurso de CONCEIÇÃO MARTINS DE JESUS CAMPOS,

diante do provimento do apelo das rés quanto à exclusão dos danos morais.

Considerando a sucumbência mínima da parte autora e o provimento parcial do recurso das rés, é incabível a majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026